Tribunal: CARF
Processo: 13502.901376/2011-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RACHEL FREIXO CHAVES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2026-02-02

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13502.901376/2011-95
ACÓRDÃO
3301-014.550 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
16 de setembro de 2025
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
CIBRAFÉRTIL COMPANHIA BRASILEIRA DE FERTILIZANTES
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/03/2006
DIREITO TRIBUTÁRIO. PIS/COFINS. CONCEITO DE INSUMO. INDÚSTRIA DE
FERTILIZANTES.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
OMISSÃO.
EFEITOS
INFRINGENTES.
Embargos de declaração acolhidos para suprir omissão quanto ao laudo de
diligência fiscal.
Reconhecido, à luz dos critérios de essencialidade e relevância firmados no
REsp 1.221.170/PR, o direito ao creditamento de PIS/COFINS, no âmbito da
indústria de fertilizantes, sobre a aquisição de barrilha leve, a locação de
máquinas e equipamentos, reclassificados como serviços portuários de
desembaraço aduaneiro de rocha fosfática, bem como as peças de
reposição e serviços de manutenção vinculados aos centros de custo
“Acidulação”, “Granulação”, “Armazém” e “Ensaque”.
Mantidas as glosas relativas a encargos de depreciação e ativo imobilizado
por ausência de comprovação da materialidade, assim como a glosa do IPI
destacado nas aquisições de embalagens, por se tratar de tributo
recuperável. Embargos providos com efeitos modificativos para reconhecer
parcialmente o direito ao crédito.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PEDIDO DE RESSARCIMENTO E
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. ÔNUS DA PROVA
Incumbe ao contribuinte o ônus processual de provar a liquidez e certeza
do direito creditório. Ao não se desincumbir de tal ônus, correta o
indeferimento do direito creditório.
ACÓRDÃO
Fl. 1104
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.550 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.901376/2011-95
2
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em acolher os embargos
de declaração, parcialmente, com efeitos infringentes, para dar provimento parcial ao recurso
voluntário para reconhecer as glosas sobre aquisição de de barrilha leve, sobre locação de
máquinas e equipamentos (reconhecida efetivamente como serviços portuários) e outras
operações com direito a crédito (efetivamente peças de reposição e manutenção), vencida a
Conselheira Rachel Freixo Chaves quanto à glosa sobre encargos de depreciação. Designado o
Conselheiro Paulo Guilherme Deroulede para redigir o voto vencedor.
Sala de Sessões, em 16 de setembro de 2025.

Assinado Digitalmente
Rachel Freixo Chaves – Relator
Assinado Digitalmente
Paulo Guilherme Deroulede – Presidente e Redator

Participaram da sessão de julgamento os julgadores as Conselheiras Rachel Freixo
Chaves, Keli Campos de Lima, os Conselheiros Bruno Minoru Takii, Marcio Jose Pinto Ribeiro,
Vinicius Guimaraes, Paulo Guilherme Deroulede (Presidente).

RELATÓRIO

1.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por CIBRAFÉRTIL COMPANHIA
BRASILEIRA DE FERTILIZANTES LTDA, em face do Acórdão no 3301-012.856, proferido pela 1a
Turma Ordinária da 3a Câmara da 3a Seção de Julgamento do CARF, que deu parcial provimento ao
Recurso Voluntário interposto pela Contribuinte, mantendo, entretanto, determinadas glosas de
créditos de COFINS oriundos de PER/DCOMP referentes ao 1o trimestre de 2006.
2.
O acórdão embargado deu parcial provimento ao recurso voluntário, com
base em relatório de diligência constante em processo distinto (Processo no 13502.900721/2011-
73), entendendo-se haver identidade entre os feitos. Contudo, deixou de considerar os elementos
constantes do Relatório de Diligência EQAUD1/DRFSDR no 3.409/2021 (fls. 921 a 929), elaborado
especificamente para o presente processo.
3.
A embargante alegou ainda que referidas omissão geraram prejuízo à
Embargante, pois determinados créditos especificamente analisados e reconhecidos pelo
Fl. 1105
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.550 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.901376/2011-95
3
Relatório de Diligência do presente processo foram omitidos no v. acórdão embargado, quais
sejam, (i) “Bens utilizados como insumos: barrilha leve” e (ii) “Outras Operações com Direito a
Crédito: peças de reposição e manutenção”. Ademais, ainda sobre o tema “(i) Bens utilizados como
insumos”, o v. acórdão foi omisso ao deixar de analisar o IPI destacado nas notas fiscais das
aquisições de saco 81 x 60 16 x 32. (fls 1052 – 1058)
4.
Os embargos foram admitidos pelo Presidente Substituto deste colegiado
para apreciação das alegadas omissões apresentados pela embargante.
5. É o relatório.

VOTO VENCIDO
6.
Conselheira Rachel Freixo Chaves, Relatora.
I. DO CONHECIMENTO
7.
A embargante tomou ciência do acórdão embargado em 19/04/2024 (fl.
1049) e apresentou os embargos em 26/04/2024 (fl. 1051), dentro do prazo de cinco dias previsto
no artigo 116 do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634/2023.
8.
Os embargos são tempestivos e atendem aos requisitos formais, permitindo
a análise das omissões indicadas.
II. PREMILINAR DE SANEMANTO
9.
O saneamento, enquanto etapa de organização e depuração do processo,
cumpre a função de corrigir vícios formais, estabilizar o acervo probatório e delimitar, com
precisão, o objeto litigioso, evitando nulidades futuras e assegurando que o julgamento alcance
todos os pontos controvertidos com lastro adequado, nos termos do Regimento Interno do CARF e
das diretrizes específicas para embargos de declaração.
10.
À luz dessa finalidade, impõe-se, nestes autos, a adoção de providências
voltadas a: i) corrigir referências normativas e documentais; ii) segregar, com rigor, o material
instrutório próprio deste processo em relação a outros feitos com matérias análogas; iii) delimitar,
a partir da peça técnica correta, os pontos efetivamente controvertidos e ainda não apreciados; e
iv) reconhecer a existência de omissão com prejuízo, reclamando novo exame meritório
integrativo.
11.
Considera-se, para fins de adequada individualização, a multiplicidade de
processos envolvendo a mesma contribuinte, com identidade substancial de matérias e variação
de períodos, o que reforça a necessidade de precisão na identificação das peças e fundamentos
pertinentes a estes autos.
Fl. 1106
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.550 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.901376/2011-95
4
12.
Impõe-se a correção do erro material verificado na decisão embargada
quanto à referência normativa, fazendo-se constar que a menção correta é “Resolução no 3201-
002.906” em substituição à indicação precedente. A alteração é estritamente formal, preserva o
resultado deliberado e recompõe a fidedignidade do julgado.
13.
Delibera-se, ainda, pela explicitação da peça instrutória basilar destes autos:
a análise meritória passa a assentar-se, expressamente, na Informação Fiscal EQAUD1/DRFSDR no
3.409/2021, de 15 de julho de 2021, juntada às fls. 921/929, elaborada em cumprimento à
conversão em diligência, com prévia ciência e manifestação da contribuinte, que se integra ao
acervo decisório como premissa do novo exame.
14.
Reconhece-se, por fim, que houve omissão relevante no acórdão embargado
quanto a itens centrais da lide, circunstância que acarretou efetivo prejuízo à parte e à correta
aplicação do direito, por não ter havido enfrentamento explícito e circunstanciado de todos os
pontos à luz da Informação Fiscal própria destes autos. Delimita-se, pois, a nulidade parcial por
omissão, restrita aos pontos não apreciados, e adota-se a técnica integrativa dos embargos para a
realização de nova análise meritória, completa e consequente, com fundamento no Relatório de
Diligência EQAUD1/DRFSDR no 3.409/2021 (fls. 921/929).

III. DO MÉRITO

15.
Superada a fase de saneamento, impõe-se novo exame substancial dos
pontos controvertidos, agora à luz da Informação Fiscal EQAUD1/DRFSDR no 3.409/2021 (fls.
921/929), peça técnica que depurou fatos, documentos e alocações por centro de custos e que
servirá de base objetiva para a decisão.
16.
Nesse contexto, para melhor conclusão do que se pretende demonstrar, é
oportuno reviver que o Recurso Voluntário tratou das seguintes rubricas:

1. INSUMO BARRILHA LEVE: conforme laudo técnico, a barrilha leve “tem ação
neutralizante e mitigadora em casos de vazamentos de ácido sulfúrico decorre de
previsão legal, que trata da prevenção da contaminação do solo. Nesse sentido,
importante destacar a Resolução CONAMA no 432, de 28 de dezembro de 2009,
que estabelece em seu art. 3o que “a proteção do solo deve ser realizada de
maneira preventiva, a fim de garantir a manutenção da sua funcionalidade ou, de
maneira corretiva, visando restaurar sua qualidade ou recuperá-la de forma
compatível com os usos previstos”.
2. SACO 81X60 16X32: o IPI destacado não foi recuperado pela recorrente;
Fl. 1107
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.550 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.901376/2011-95
5
3. SERVIÇOS UTILIZADOS COMO INSUMO (manutenção, manutenção elétrica,
expedição, utilidades e comercial): alega que são equipamentos utilizados na área
de granulação e acidulação;
4. ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LOCADOS DE PJ: o serviço incluído na
locação se refere ao transporte de matérias-primas;
5. PEÇAS DE REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO: apenas alega que são essenciais e
relevantes;
6. BENS DO ATIVO IMOBILIZADO: falta de vinculação entre os bens e as notas fiscais.
Pede diligência

17.
Inicialmente a colegiado decidiu pela conversão do feito em diligência para:

a) à repartição de origem para que a autoridade administrativa, profira novo
relatório fiscal conclusivo nos moldes no REsp no 1.221.170, na Nota SEI 63/18 da
PGFN e no Parecer Normativo Cosit no 5/201,
b) para que relacione os bens do ativo imobilizado glosados com a data de
aquisição;
c) se necessário for, poderá à unidade de origem intimar a contribuinte para que
apresente informações necessárias para o deslinde do relatório fiscal;
d) encerrada a instrução processual, a Recorrente deverá ser intimada para
manifestar-se no prazo de 30 (trinta) dias, findo o qual, sem ou com apresentação
de manifestação, devem os autos serem devolvidos a este Colegiado para
continuidade do julgamento

18.
Ato contínuo, foi emitido parecer pela unidade competente resultando na
Informação Fiscal EQAUD1/DRFSDR no 3.409/2021 (fls. 921/929), que reavaliou os valores
glosados, apresentou os seguintes resultados, em síntese:

TABELA 1:
Análise e Resultados da Diligência Fiscal - Relatório EQAUD1/DRFSDR no 3.409/2021

ITEM REVISADO
DESCRIÇÃO
RESULTADO
DILIGÊNCIA
JUSTIFICATIVA PARA
MANUTENÇÃO OU REVERSÃO
REFERÊNCIA
Fl. 1108
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.550 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.901376/2011-95
6

1. Barrilha Leve

Valor incorporado na
base de cálculo como
insumo, por imposição
legal (Resolução
CONAMA no 420).

Glosa
revertida.
Fundamentou-se no Parecer
Normativo COSIT/RFB no
5/2018, que considera insumos
obrigatórios por imposição legal
como parte essencial ao
processo produtivo. Conforme
Resolução CONAMA no
420/2009, art. 3o, há imposição
legal para uso de neutralizantes
como a barrilha leve na
prevenção de danos ambientais.

Fl. 925

2. Exclusão do
IPI da base de
cálculo das
aquisições dos
sacos 81x60
16x32
Não é permitido a
inclusão no custo de
aquisição do bem, para
fins de apuração de
créditos das
contribuições
PIS/COFINS na
modalidade aquisição de
insumos, a parcela
relativa a impostos
recuperáveis, como é o
caso do IPI.

Glosa
mantida.
IPI é tributo recuperável e sua
não apropriação pela pessoa
jurídica não justifica sua inclusão
como custo. Mantida a glosa
conforme Parecer Normativo
COSIT/RFB no 5/2018 e
jurisprudência.

Fl. 926
3. Locação de
Máquinas e
Equipamentos
(serviços
portuários)
Gastos reclassificados
como serviços
portuários
(desembaraço de rocha
fosfática) essenciais para
produção.

Glosa
revertida.
Serviços portuários foram
reconhecidos como essenciais
para o processo produtivo,
sendo considerados insumos
indispensáveis à importação dos
materiais de produção.

Fl. 926

4. Peças de
Reposição e
Manutenção
Créditos vinculados
apenas aos centros de
custo produtivos
(“Acidulação”,
“Granulação”,
“Armazém” e
“Ensaque”).

Glosa
revertida.
Somente as peças vinculadas
diretamente ao processo
produtivo geraram crédito. Itens
foram validados por visita
técnica e análise documental.

Fl. 927

5. Encargos de
Depreciação

Encargos vinculados ao
imobilizado utilizado no
processo produtivo.

Glosa
mantida
parcialmente.
Parcialmente reconhecido o
crédito, diante da ausência de
vinculação integral com o
processo produtivo.
Considerada a documentação
apresentada, alguns encargos
foram mantidos.

Fl. 928

6. Ativo
Imobilizado

Aquisições de bens após
01/05/2004
comprovadas.

Glosa
mantida
parcialmente.
Reconhecimento parcial,
limitado a itens adquiridos após
01/05/2004 e
comprovadamente vinculados
ao processo produtivo. Itens
anteriores a essa data foram
glosados. Divergências entre
notas fiscais e listas de
imobilizado apresentadas
reduziram valores reconhecidos.

Fl. 928

Fl. 1109
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.550 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.901376/2011-95
7
19.
Após retorno da diligência determinada e manifestação do contribuinte
sobre o relatório, o processo retornou para julgamento, tendo o colegiado decidido da seguinte
forma:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
(COFINS)
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/03/2006
INCIDÊNCIA NÃO-CUMULATIVA. CONCEITO DE INSUMOS. REsp 1.221.170/PR.
NOTA SEI PGFN MF 63/2018
O conceito de insumos, no contexto das contribuições não-cumulativas, deve ser
interpretado à luz dos critérios da essencialidade e relevância do bem ou serviço,
aferidos em face da sua relação com o processo produtivo ou de prestação de
serviços realizados pelo sujeito passivo. STJ, REsp n.o 1.221.170/PR, julgado sob o
rito do art. 543-C do CPC/1973, e em face do art. 62, §2o, do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF). E aplicação da NOTA SEI PGFN MF 63/2018.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar pretendida. Por voto de qualidade, negar provimento à reversão do
centro de custo de expedição. Vencidos os Conselheiros Laercio Cruz Uliana Junior
(Relator), Ari Vendramini e Sabrina Coutinho Barbosa, que revertiam a glosa para
o item. Designado para redigir o voto vencedor o Conselheiro Rodrigo Lorenzon
Yunan Gassibe. Por maioria de votos, negar provimento à reversão dos créditos
sobre as despesas dos demais centros de custo constantes da rubrica serviços
utilizados como insumo. Vencidos os Conselheiros Laercio Cruz Uliana Junior
(Relator) e Ari Vendramini, que davam provimento em maior extensão. Designado
para redigir o voto vencedor o Conselheiro Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe. Por
maioria de votos, dar provimento à reversão das glosas de créditos sobre as
despesas de armazenagem e fretes na operação da venda (despesas aduaneira).
Vencido Jose Adão Vitorino de Morais, que negava provimento. E, por maioria de
votos, dar provimento à reversão da glosa sobre créditos de aluguel de máquinas
e equipamentos. Vencidos Jose Adão Vitorino de Morais e Rodrigo Lorenzon
Yunan Gassibe, que negavam provimento quanto aos créditos sobre a despesa de
montagem e desmontagem de andaime.

20.
Para melhor delimitar o alcance da omissão com efetivo prejuízo, consolida-
se, à luz da Informação Fiscal, o cotejo entre o que foi efetivamente analisado na diligência e o que
deixou de ser enfrentado pelo colegiado no acórdão embargado.

Fl. 1110
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.550 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.901376/2011-95
8

TABELA 2:
Análise dos temas apreciados pelo acórdão embargado

ITEM (CONFORME
DILIGÊNCIA)
GLOSA MANTIDA NA
DILIGÊNCIA?
APRECIADO
PELO
ACÓRDÃO?
OBSERVAÇÃO
1. Barrilha Leve
Não (foi revertida)
Não
Omissão absoluta do tema no acórdão.
2. Exclusão do IPI da
base de cálculo das
aquisições dos sacos
81x60 16x32
Sim (glosa mantida)
Parcial
Mencionado sem enfrentamento da alegação
da não apropriação do IPI.
3. Locação de Máquinas
e Equipamentos
(serviços portuários)
Não (foi revertida)
Não
O acórdão utilizou relatório de outro
processo. Reversão não foi acolhida.
4. Peças de Reposição e
Manutenção
Não (foi revertida)
Não
Relatório da diligência específica não foi
utilizado. Argumento ignorado.
5. Encargos de
Depreciação
Sim (glosa mantida
parcialmente)
Não
Tema não aparece em nenhuma parte do
acórdão.
6. Ativo Imobilizado
Sim (glosa mantida
parcialmente)
Não
Tema completamente ausente da análise do
acórdão.

21.
A tabela sintética evidencia que tópicos centrais submetidos à diligência não
foram julgados pelo colegiado, o que caracteriza omissão com reflexo direto no dispositivo e
prejuízo concreto à parte, impondo a integração do julgado e o reexame meritório específico com
base na Informação Fiscal de fls. 921/929 e, é o que passo a fazer.

III.1. Barrilha Leve. Glosa revertida

Fl. 1111
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.550 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.901376/2011-95
9
22.
A diligência reconheceu a essencialidade da barrilha leve nas etapas de
granulação e acidulação, bem como sua função técnica de neutralização e mitigação de riscos
operacionais, circunstâncias que se ajustam ao critério de imprescindibilidade operacional fixado
pelo STJ no REsp 1.221.170/PR, sob a sistemática dos repetitivos. Soma-se a isso a diretriz de
proteção preventiva do solo constante do art. 3o da Resolução CONAMA no 420/2009, que
normativamente prestigia medidas de prevenção e contenção de passivos ambientais no processo
produtivo, reforçando a pertinência do insumo ao ciclo industrial.
23.
Assim, reverto as glosas quanto à Barrilha Leve, pelos fundamentos da
Informação Fiscal EQAUD1/DRFSDR no 3.409/2021.

II.2. Sacos 81 x 60 16 x 32 e IPI destacado. Glosa mantida.

24.
A contribuinte sustenta que, não tendo se apropriado do crédito de IPI
destacado nas aquisições do insumo, seria possível incluir tal valor no custo de aquisição para
compor a base de cálculo dos créditos de PIS e Cofins, invocando a verdade material e as
peculiaridades do caso.
25.
A Informação de Diligência, contudo, foi expressa em manter a glosa: o IPI
juridicamente recuperável não integra o custo de aquisição para fins de creditamento das
contribuições não cumulativas, e o simples fato de a pessoa jurídica não ter escriturado o crédito
de IPI não altera sua natureza de tributo recuperável. A orientação diligencial, que remete às
regras específicas de formação de custo e à vedação de inclusão de impostos recuperáveis, está
correta e juridicamente adequada.
26.
A jurisprudência do CARF corrobora a impossibilidade de inclusão do IPI
recuperável na base de cálculo de créditos de PIS/COFINS. Nesse ponto, assim consignou o
Acórdão 3302-014.543:
BASE DE CÁLCULO DOS CRÉDITOS. IPI RECUPERÁVEL.

O IPI, quando recuperável, não compõe o custo de aquisição e, portanto,
não integra a base de cálculo dos créditos das contribuições. O fato de o IPI
ser recuperável não depende do tratamento a ele conferido pelo
contribuinte, mas sim do que fora estabelecido pela legislação, pois a lei
não exclui o “IPI efetivamente recuperado”, mas sim o “IPI recuperável”. A
lei confere ao contribuinte o direito a recuperar esse valor de IPI na
aquisição de insumos; se o contribuinte opta por não fazê-lo, isso não
altera a natureza jurídica do tributo. Tem o contribuinte direito de pleitear
a restituição do IPI pago a maior por conta de não ter, eventualmente,
escriturado a crédito o IPI incidente em suas aquisições, desde que dentro
do prazo prescricional

Fl. 1112
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.550 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.901376/2011-95
10
(Fonte: Trecho extraído da ementa do Acórdão 3302-014.543).

27.
Aplicação ao caso concreto. À luz desse precedente, a tese defensiva de
inclusão do IPI destacado, mas não apropriado, no custo de aquisição dos “sacos 81 x 60 16 x 32”
não se sustenta. Trata-se de tributo recuperável, que não compõe o custo elegível à base de
créditos de PIS/Cofins.
28.
Admitir a inclusão equivaleria a converter um ativo fiscal recuperável em
“custo” artificial, com dupla vantagem econômica e ruptura da neutralidade da não
cumulatividade. A solução adequada, se existente IPI não aproveitado dentro do prazo, é a via
própria de restituição/compensação do IPI, e não sua capitalização na base de cálculo das
contribuições.
29.
Assim, mantenho a glosa da parcela do IPI recuperável relativo às aquisições
dos referidos insumos, em harmonia com a Informação Fiscal EQAUD1/DRFSDR no 3.409/2021 e
com a jurisprudência administrativa consolidada.

III. 3. Locação de Máquinas e Equipamentos (serviços portuários). Glosa revertida.

30.
O relatório de diligência afirma que relativamente as despesas de aluguéis
de máquinas e equipamentos locados de pessoa jurídica, foi identificado que tratavam-se, na
verdade, de despesas portuárias no desembaraço de rocha fosfáltica importada pela Interessada.
31.
A prova coligida indicou a inerência dessas despesas à dinâmica operacional
do escoamento de produtos, com impacto direto sobre a disponibilização do bem na etapa
imediatamente subsequente ao processo produtivo e conexão necessária com a realização da
receita. A Informação Fiscal, por sua vez, corroborou a pertinência dos créditos nos limites
verificáveis documentalmente.
32.
Assim, reverto as glosas sobre Locação de Máquinas e Equipamentos
(despesas portuárias no desembaraço de rocha fosfáltica) pelos próprios fundamentos da
diligência constantes na Informação Fiscal EQAUD1/DRFSDR no 3.409/2021.

III.4. Peças de Reposição e Manutenção. Glosa revertida em partes.

33.
A Informação Fiscal distinguiu, com base em notas fiscais, requisições de
almoxarifado, ordens de manutenção e a matriz de centros de custos, as peças efetivamente
consumidas na linha produtiva daquelas destinadas a atividades-meio.
34.
Restou comprovado que itens empregados de modo direto, habitual e
necessário na manutenção da capacidade operacional dos setores de acidulação, granulação,
Fl. 1113
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.550 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.901376/2011-95
11
armazém e ensaque atendem ao critério de essencialidade e relevância, caracterizando-se como
insumos para fins de crédito da Cofins. Por conseguinte, são elegíveis as peças de pronta
substituição e vida útil breve, consumidas para manter o fluxo produtivo, como rolamentos,
correias, mangueiras, bicos, filtros e ferramentas e acessórios de desgaste rápido, desde que
vinculados a centros estritamente produtivos e com vida útil inferior a um ano, conforme já
delimitado no relatório técnico.
35.
Em contrapartida, peças alocadas a centros de manutenção geral,
manutenção elétrica, utilidades, expedição, comercial e demais estruturas de suporte, sem nexo
funcional direto com a transformação do produto, não superam o teste de essencialidade,
devendo permanecer glosadas.
36.
Do ponto de vista contábil, resguarda-se a coerência entre a escrituração de
custo por centro de responsabilidade e a tomada do crédito: peças cuja utilização exige ativação
como componente do imobilizado não geram crédito como “insumo”, mas apenas, se for o caso,
por via de depreciação. Já as de consumo imediato integram o custo de produção do período e
podem compor a base do crédito, desde que rastreáveis aos centros produtivos.
37.
Em síntese, admite-se o crédito exclusivamente nas alocações produtivas
validadas na diligência, com rejeição das alocações administrativas e de suporte, devendo a
liquidação reconciliar as quantificações por centro de custos com as fichas declaratórias
pertinentes constantes dos autos.
38.
Assim, reverto em parte as glosas de peças de Reposição e Manutenção,
admitidos tão somente os itens vinculados aos centros de custo “Acidulação”, “Granulação”,
“Armazém” e “Ensaque”, pelos próprios fundamentos da diligência constantes na Informação
Fiscal EQAUD1/DRFSDR no 3.409/2021.

III.5. Encargos de Depreciação. Glosa revertida em partes.

39.
A controvérsia acerca dos créditos por depreciação do ativo imobilizado
demanda cotejo estrito entre o que foi declarado nas fichas DACON, a documentação de suporte e
o que foi efetivamente validado pela Informação Fiscal EQAUD1/DRFSDR no 3.409/2021.
40.
A diligência cruzou a relação de bens do imobilizado em produção, as notas
fiscais e o denominado Documento 5, Composição do Imobilizado, identificando inconsistências na
composição dos itens e na aderência temporal de parte das aquisições, mas, não obstante,
reconheceu materialidade mínima idônea para o 1o trimestre de 2006, fixando, para cada mês,
base de cálculo de R$ 13.213,30 a título de encargos depreciáveis aptos a crédito. Tais valores
devem prevalecer como limite objetivo de exonerado nestes autos, por refletirem a prova
produzida e validada tecnicamente.
Fl. 1114
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.550 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.901376/2011-95
12
41.
Sob a disciplina de regência do regime não cumulativo, o crédito sobre
depreciação incide sobre os encargos mensais contabilizados de bens do ativo vinculados à
atividade geradora de receitas, desde que comprovados a identificação do bem, a base
depreciável, o método e a taxa aplicados, a data de aquisição e o nexo de afetação produtiva.
42.
À vista desse marco e do que foi apurado na diligência, reverte-se a glosa
apenas na extensão da base reconhecida, vinculando-se o exonerado aos seguintes parâmetros
por competência:

Fonte: Relatório de Informação Fiscal EQAUD1/DRFSDR no 3.409/2021

43.
Reverto a glosa apenas até o limite reconhecido na diligência, e mantenho o
excedente. Informação Fiscal EQAUD1/DRFSDR no 3.409/2021.

III.6. Ativo Imobilizado. Glosa revertida em partes.

44.
No tocante ao ativo imobilizado, verifica-se, à luz da triangulação probatória
fixada pela Informação Fiscal EQAUD1/DRFSDR no 3.409/2021, que incumbia à contribuinte
demonstrar, com documentação idônea e rastreável, a materialidade do direito creditório e a
aderência de cada bem às exigências do regime não cumulativo, o que assume relevo adicional em
processos lastreados em pedido de compensação, nos quais a liquidez e a certeza do crédito
constituem condição de homologação.
45.
Em cumprimento à determinação de diligência para relação individualizada
dos itens glosados com respectivas datas de aquisição, foram acostadas notas fiscais listagem
consolidada, identificando bens do ativo imobilizado no montante total de R$ 1.026.646,12;
contudo, tal quantia destoa do valor global anteriormente indicado pela requerente,
remanescendo, por conseguinte, diferença de R$ 2.740.242,14 desassistida de prova suficiente
quanto à efetiva aquisição, ao registro no controle do imobilizado e ao nexo funcional com a
produção.
46.
Quanto ao recorte temporal, para bens adquiridos até 30 de abril de 2004
afasta-se a vedação legal então aplicada, respeitando-se a orientação jurisprudencial vinculante
invocada nos autos, sem prejuízo das mesmas exigências de prova e reconciliação, para aquisições
posteriores subsistem as regras ordinárias do regime não cumulativo, exigindo-se demonstração
Fl. 1115
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.550 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.901376/2011-95
13
robusta do uso na produção de bens ou prestação de serviços e vedando-se qualquer duplicidade
de aproveitamento.
47.
Nesse cenário, reverto a glosa até R$ 1.026.646,12, mantendo a glosa sobre
o remanescente de R$ 2.740.242,14 por insuficiência probatória.

IV. DA CONCLUSÃO
48.
EM FACE DO EXPOSTO, conheço dos embargos de declaração e acolho-os
parcialmente, com efeitos infringentes, para modificar o Acórdão no 3301-012.856 nos seguintes
termos: reversão total: (1) das glosas de barrilha leve, (2) Locação de Máquinas e Equipamentos
(serviços portuários) e (3) das glosas de peças de reposição e manutenção (reclassificados como
serviços portuários de desembaraço aduaneiro de rocha fosfática); reversão parcial: (4) encargos
de depreciação (até R$ 13.213,30/mês no 1o tri/2006) e (5) ativo imobilizado (até R$
1.026.646,12); e manutenção da glosa: (6) referente ao IPI destacado nas aquisições de sacos
81x60 16x32.

49.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Rachel Freixo Chaves

VOTO VENCEDOR
Conselheiro Paulo Guilherme Deroulede, redator designado.
Com as devidas vênias, divirjo da ilustre relatora quanto ao creditamento das
despesas sobre os encargos de depreciação.
A autoridade fiscal glosou os créditos sobre os encargos de depreciação por dois
fundamentos: vedação do artigo 31 da Lei no 10.865/2004 em relação aos bens adquiridos até
30/04/2004 e pela falta de vinculação entre os bens imobilizados e os bens e serviços adquiridos,
ou seja, não houve comprovação de que os bens e serviços adquiridos estavam contidos nos bens
do ativo imobilizado. Segundo a fiscalização, caberia ao contribuinte demonstrar a vinculação
entre os registros contábeis e os documentos fiscais, estabelecendo a natureza das operações por
ela efetivadas. A atividade probatória não se limita a juntar documentos, mas sim associar os
registros aos documentos fiscais.
Fl. 1116
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.550 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.901376/2011-95
14
Em relação ao artigo 31 da Lei no 10.865/2004, a decisão está correta e afastou sua
aplicação em razão da inconstitucionalidade proferida pelo STF no RE 599.316, com repercussão
geral reconhecida (Tema 244).
Já em relação à comprovação, a recorrente afirmou em sua manifestação ao
resultado da diligência, que os documentos juntados às fls. 121/198, em manifestação de
inconformidade, comprovariam o vínculo exigido. Na própria manifestação de inconformidade, a
recorrente reconheceu que “devidos a problemas de organização interna e em detrimento do
exíguo prazo disponibilizado..., a Manifestante apenas conseguiu vincular parte dos valores
pleiteados...” e que “todos os bens e serviços imobilizados foram adquiridos ao longo do ano de
2005, consequentemente, posteriores a 01/05/2004.”
A DRJ apreciou a manifestação de inconformidade nos seguintes termos;
“Na Manifestação de Inconformidade a interessada alega que devido a problemas
de organização interna, e em detrimento do exíguo prazo disponibilizado para se
proceder ao cruzamento dos registros contábeis e notas fiscais aos determinados
centros de custo, apenas conseguiu vincular parte dos valores pleiteados,
conforme relatórios e notas fiscais que anexa.
De pronto, destaque-se que o pedido de ressarcimento ora em litígio foi
apresentado em 27/09/2007 e refere-se ao 1o trimestre de 2006. A intimação
inicial para que a interessada prestasse esclarecimentos data de 31/01/2011, não
sendo, portanto, razoável atribuir ao “exíguo prazo disponibilizado para se
proceder ao cruzamento dos registros contábeis e notas fiscais”. Caberia à
contribuinte demonstrar e comprovar documentalmente, de forma cabal, os
valores dos créditos do PIS e da Cofins informados no DACON.
Transcreve-se, pela pertinência, trecho do Parecer DRF/CCI/SAORT:
Ao albergue do que dispõe o art. 333, I, do CPC, cumpre o autor o ônus da prova,
quando o fato constitutivo do seu direito, que deveria ser produzida, então, in
casu, pela manifestante. No caso específico de pedidos de restituição,
ressarcimento e declaração de compensação, a contribuinte deve cumprir o ônus
que a legislação lhe atribui, trazendo os elementos de prova que demonstrem a
existência do direito creditório.
Na linha 09 da Ficha 16A do Dacon foram informados os seguintes valores a título
de créditos sobre bens do ativo imobilizado: R$79.394,21 (janeiro), R$79.394,21
(fevereiro)
e
R$79.394,21
(março).
À
folha
181
do
processo
no
13502.900930/2011-17 foi anexada planilha apresentada pela contribuinte
denominada BAIP – Bens do Ativo Imobilizado na Produção, que comprovaria
crédito no valor total de R$78.476,84, relativo ao período de maio a dezembro de
2004.
Entretanto, a interessada afirma na Manifestação de Inconformidade que
somente consegue comprovar créditos da Cofins no valor de R$1.004,21 (janeiro),
R$1.004,21 (fevereiro) e R$1.004,21 (março), conforme demonstrativo à folha
Fl. 1117
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.550 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.901376/2011-95
15
132, lastreados nos demais documentos que compõem o Doc. 05 às folhas
121/198, totalizando R$3.012,63, que, assim, serão reconhecidos neste voto.”
Já na diligência determinada pelo CARF, a autoridade fiscal fez as seguintes
considerações:
“18. Na Manifestação de Inconformidade, a interessada afirma que somente
consegue comprovar créditos do PIS/PASEP no valor de R$1.004,21 (janeiro), R$
1.004,21 (fevereiro) e R$ 1.004,21 (março), conforme demonstrativo à folha 133,
lastreados nos demais documentos que compõem o Doc. 05 às folhas 134/198,
totalizando R$3.012,63. Enquanto no Recurso Voluntário, a interessada requereu
a realização de perícia diante do volume de informações existentes em 49
processos que tratam dos créditos do período entre 2005 a 2011. Portanto,
conclui-se que trata-se de uma discussão acerca de documentos comprobatórios,
datas de aquisição dos ativos, que dentro dos moldes REsp no 1.221.170, na Nota
SEI 63/18 da PGFN e no Parecer Normativo COSIT/RFB no5/2018, em nada
alterará o julgamento da revisão da glosa no litígio em questão.
19. Foi realizado pesquisa no sistema interno de controle dos processos digitais da
Receita Federal do Brasil, E-processo, dos processos da Cibrafértil do ano 2005,
ano-calendário inicial ao aproveitamento do crédito como explicado no parágrafo
16 e ano que a Cibrafértil poderia aproveitar créditos decorrentes de aquisições
do ativo imobilizado no 1o trimestre de 2006, os quais estão listados abaixo. Não
foi identificado nenhuma aquisição referente a ativos imobilizados além dos já
informados no Documento 5 – Composição do Imobilizado (fls.134/198)
do presente processo.
20. Dando continuidade a análise dos créditos oriundos do Ativo Imobilizado,
quando compara-se a listagem dos Bens do Ativo Imobilizado na Produção
(denominado BAIP), relatórios dos sistemas interno e as respectivas notas fiscais
(cópias do processo 13502.900930/2011-17 às fls.721/916), percebe-se que
tratam-se de itens diferentes dos informados no Documento 5 – Composição do
Imobilizado (fls.121/198) anexado ao processo na Manifestação de
Inconformidade. Enquanto que na listagem dos Bens do Ativo Imobilizado na
Produção às fls.721, o contribuinte apurou R$78.476,84 de base de cálculo dos
créditos para cada mês do 1o trimestre de 2006, e notas fiscais anteriores a
01/05/2004, no “Cruzamento das Notas Fiscais com os Projetos de Imobilização”
(fls.133) que consta no Documento 5, o contribuinte apurou uma base de cálculo
de R$13.213,30 para janeiro, fevereiro e março de 2006, e notas fiscais emitidas
de fevereiro a outubro de 2005. Sendo assim, percebe-se que o contribuinte
alterou os itens que compuseram o crédito pleiteado inicialmente.
21. O CARF solicitou que fossem relacionados os bens do ativo imobilizado
glosados com a data de aquisição. Considerando-se o pleito inicial, em
conformidade com a DACON do período de apuração em questão, é possível
confirmar que a relação dos bens do ativo imobilizado glosados e as respectivas
Fl. 1118
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.550 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.901376/2011-95
16
datas de aquisição estão discriminados nas notas fiscais às folhas 762/916, os
quais totalizaram R$1.026.646,12 de Ativo Imobilizado, listagem às fls.917/920,
diferente do valor apresentado às fls.721, R$3.766.888,26.”
Por seu turno, em resposta ao relatório de diligência, a recorrente se limitou a dizer
que os documentos apresentados na manifestação de inconformidade comprovariam a
vinculação.
Ora, a própria recorrente afirmou em manifestação que conseguiu vincular parte
dos créditos, o que foi acatado em parte pela DRJ e pela fiscalização no montante de R$
13.213,30. A recorrente não demonstrou a vinculação entre os documentos de fls. 121/198 e a
planilha glosada de R$ 1.026.646,12.
Assim, mantenha a decisão da DRJ e da diligência, negando provimento ao recurso
voluntário neste ponto.
Assinado Digitalmente
Paulo Guilherme Deroulede

Fl. 1119
DF CARF MF
Original